Tribunal: TJES
Processo: 5002548-57.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002548-57.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JIDEON NERES DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5002548-57.2019.8.08.0030

Recorrentes: JIDEON NERES DA SILVA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorridos: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., JIDEON NERES DA SILVA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente/autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
ENERGIA ELÉTRICA. REDISPOSIÇÃO DE POSTE SITUADO EM VIA PÚBLICA, QUE ATUALMENTE RESTRINGE O USO DO IMÓVEL DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.

O autor solicitou administrativamente à empresa ré a readequação de um poste de energia situado na frente do seu imóvel, o qual restringe o uso do seu bem. O pedido foi deferido, desde que o consumidor arcasse com os custos da remoção/deslocamento, sob o fundamento de que o referido poste se encontra corretamente alinhado na via pública.

Comprovado que o poste está inviabilizando o uso do imóvel, como claramente se constata nas fotografias juntadas, é ônus da concessionária de energia elétrica a regularização do traçado imposto na via pública, como corretamente decidido pelo juízo "a quo".

É certo que o custeio de remoção dos postes, em situações ordinárias, de fato é atribuído pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL ao próprio consumidor interessado. Contudo, as referidas normas se referem a situação em que o consumidor, por mera conveniência, requer modificações, mas este não é o caso, pois a permanência do poste acarreta prejuízo ao direito de propriedade.

No caso, não há nos autos qualquer comprovação da impossibilidade técnica para o atendimento do pleito de remoção do poste, pelo contrário, uma vez que a concessionária recorrente não se negou a fazer o serviço, mas, tão somente, pretende que o mesmo seja pago pelo consumidor. Logo, não procede o argumento de que há suposta complexidade da causa, com necessidade de perícia, em exclusiva observância de normas técnicas inerentes ao procedimento de realocação dos postes, e que isso seria um impeditivo para o deferimento do pleito autoral.

Recurso do consumidor que pretende a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, não foi demonstrada situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar direito de personalidade e, por tal razão, configuradora do dano moral. Inexistência de dano moral
in re ipsa
ou exclusivamente em razão de caráter punitivo.

DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e não providos
. Condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial, em favor do autor, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.